Tribunal: TJDFT
Processo: 0026203-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO DETRAN/DF E CONTRAN. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Proferida sentença condenatória na qual foi fixada pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, confirmada em acórdão, sua detração só poderá ser analisada perante o Juízo da Execução Penal, e não em sede de embargos de declaração ou agravo regimental. 1.1. A parte pode impugnar, mediante os meios processuais a seu dispor, as decisões com as quais não se conformar, retardando o trânsito em julgado da execução da pena. Todavia, há que arcar com o ônus de sua escolha. Não se está aqui negando o direito do agravante em obter a detração da pena acessória, apenas se invoca a incompetência desse órgão julgador para fazê-lo no atual momento processual, eis que, proferida a sentença condenatória, bem como o acórdão que a confirmou, qualquer medida executória da pena definitiva é de competência do Juízo da Execução Penal, que poderá avaliar seu cumprimento, ainda que em execução provisória, cuja expedição de guia pode ser requerida pela parte interessada.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.